Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700290-62.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO PINTO DE JESUS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANO PINTO DE JESUS OLIVEIRA, contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal, além da suspensão do direito do réu de conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses (ID 59083075). Intimado por seu advogado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela apresentação das razões nesta 2a Instância (ID 59083081). O recurso foi recebido (ID 59083082). Intimada a apresentar razões de apelação, a Defesa acostou petição na qual formula pedido de desistência da apelação interposta, pelo fato de a pena imposta ter sido fixada no patamar mínimo legal. Em anexo, juntou imagem do aplicativo whatsapp com a anuência do réu (ID 59678236). A d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela homologação do pedido de desistência (ID 60345239). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta os efeitos jurídicos e legais, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2024 18:41:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora